Tribunal: CARF
Processo: 13971.900485/2017-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BELTCHER DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13971.900485/2017-54
ACÓRDÃO
1102-001.358 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BUNGE ALIMENTOS S/A
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012
ESTIMATIVA MENSAL. COMPENSAÇÃO. NÃO HOMOLOGAÇÃO. AJUSTE
ANUAL. SALDO NEGATIVO. CÔMPUTO. ADMISSIBILIDADE.
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de
Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL, ainda
que não homologadas ou pendentes de homologação (Súmula CARF n° 177).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lizandro Rodrigues de Sousa,
Fredy José Gomes de Albuquerque, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira (substituto convocado)
e Fernando Beltcher da Silva. Ausente o Conselheiro André Severo Chaves, substituído pelo
Conselheiro Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira.

RELATÓRIO
Cuida-se de Recurso Voluntário do contribuinte em face do Acórdão n° 03-78.076, da
7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília/DF.
Fl. 283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.358 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.900485/2017-54
2
Na origem, a pessoa jurídica apresentara Declarações de Compensação (“DComp”) e
Pedido de Restituição (“PER”) veiculando saldo negativo do Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica do ano-calendário 2012, no montante de R$ 66.851.528,48.
A autoridade fiscal reconheceu direito creditório ao contribuinte no valor de
R$ 60.371.704,60, ao argumento de que da soma das parcelas de composição do saldo negativo (R$
72.793.500,28), apenas R$ 66.313.676,40 se confirmaram. O correspondente Despacho Decisório
trouxe, ainda, a informação de que a citada soma na Declaração de Informações Econômico-Fiscais
da Pessoa Jurídica (“DIPJ”) atingira a mesma quantia discriminada na DComp e que o imposto devido
no ajuste anual fora de R$ 5.941.971,80.
As únicas parcelas indicadas pelo contribuinte na DComp e não confirmadas
(R$ 6.479.823,88) diziam respeito às estimativas de maio e de novembro de 2012, cujas
compensações não se homologaram em processamento diverso.
Sobreveio Manifestação de Inconformidade. As alegações e pedidos nela lançados
foram assim sintetizadas na decisão recorrida:
Em sua defesa, resumidamente, a contribuinte, alega:
a) Preliminar. Sobrestamento. Caráter reflexivo: informa que o objeto dos
presentes autos está diretamente relacionado ao processo no 13971.720481/2013-
61, bem como aos processos nos 13971.720009/2006-07 e 13971.90954/2009-39.
Esclarece que o referido processo estaria devidamente impugnado por meio de
manifestação de inconformidade, de modo que não poderia ser desconsiderado
para fins da apuração do efetivo valor para cálculo da “multa” ora questionada,
visto que os débitos declarados no referido processo administrativo se encontram
com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151, II do CTN. Defende, ainda,
que qualquer exigência seria possível “apenas após a conclusão daquele processo
na esfera administrativa, dada a inequívoca correlação e dependência de efeitos”.
b) Mérito. Extinção do crédito tributário por compensação. Defende que no caso
em análise teria ocorrido a extinção do crédito tributário no momento da
transmissão do PER/DCOMP no 13971.720481/2013-61, que pleiteou a
compensação de estimativas mensais de IRPJ apuradas no decorrer do ano-
calendário de 2012 como o suposto crédito decorrente de “saldo negativo de IRPJ”,
que teria sido apurado no ano-calendário de 2007. Dessa forma, conclui que não
há que se falar em falta de pagamento do débito de estimativa de IRPJ (código de
receita 2362), referente a jul/2007, apenas com base na homologação parcial da
DCOMP objeto do PAF no 13971.720481/2013-61, tendo em vista que este
processo ainda estaria em trâmite no âmbito administrativo. Argumenta, ainda,
que seu entendimento seria reforçado pelo efeito suspensivo da exigibilidade dos
débitos não homologadas, em função do “recurso” interposto. Destaca, também,
que seus argumentos estariam suportados por disposições legais, e que teria agido
exatamente como autoriza a legislação e as normas regulamentares.
Ao final, requer:
Fl. 284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.358 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.900485/2017-54
3
a) que seja reconhecido o caráter reflexivo destes autos com os processos no
13971.720481/2013-61, 13971.720009/2006-07 e 13971.90954/2009-39;
b) que todos os argumentos jurídicos e de fato, aliados aos documentos acostados
durante a fiscalização dos créditos dos processos acima relacionados, e na defesa e
recurso apresentados, sejam levados em conta no julgamento do mérito do
presente processo, os quais são expressamente reiterados e ratificados neste
momento;
c) que seja julgado totalmente procedente a presente manifestação de
inconformidade, a fim de reformar o Despacho impugnado, para deferir a
restituição e homologar as correspondentes compensações realizadas, por ser
medida de direito e de JUSTIÇA.
O colegiado de piso rejeitou o pedido de sobrestamento do feito e, no mérito, julgou
a Manifestação de Inconformidade improcedente, dada a ausência de liquidez e certeza do crédito
em litígio, haja vista a não homologação das compensações das citadas estimativas mensais.
Irresignado, o contribuinte recorre ao CARF no trintídio legal, reiterando os
argumentos e os pedidos.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Fernando Beltcher da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, pelo que dele conheço.
O pedido de sobrestamento deste processo se confunde com o mérito, razão pela
qual os aprecio conjuntamente.
Digo, de imediato, que a medida reclamada pela Recorrente de sobrestar o
julgamento, ou de reunir este a outros processos, é de todo desnecessária, pois pacificou-se neste
Conselho a compreensão de que a não homologação de compensação de estimativa mensal
declarada não obsta seu cômputo no saldo negativo, nos termos do enunciado da Súmula CARF n°
177:
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas
ou pendentes de homologação.
Assim, é de se prover o recurso do contribuinte, já que o litígio se restringe ao que
encontra abrigo no verbete sumular.
Ante o exposto, dou provimento ao Recurso Voluntário, para reconhecer direito
creditório adicional ao contribuinte no montante de R$ 6.479.823,88 (seis milhões, quatrocentos e
Fl. 285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.358 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.900485/2017-54
4
setenta e nove mil, oitocentos e vinte e três reais e oitenta e oito centavos), a título de saldo
negativo do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica do ano-calendário 2012.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva

Fl. 286
DF CARF MF
Original